Tribunal: TJSP
Processo: 1089142-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Responsabilidade civil. Imprensa. Prescrição inocorrida. Veiculação de reportagem que tem como enfoque a suspeita de participação do autor, policial militar, em dois episódios de chacina. Ausente, porém, qualquer investigação em curso com relação ao autor, que tão somente forneceu informações como declarante e em virtude de seu sobrenome, de todo comum, referido nas diligências encetadas. Dever

Ementa:
Responsabilidade civil. Imprensa. Prescrição inocorrida. Veiculação de reportagem que tem como enfoque a suspeita de participação do autor, policial militar, em dois episódios de chacina. Ausente, porém, qualquer investigação em curso com relação ao autor, que tão somente forneceu informações como declarante e em virtude de seu sobrenome, de todo comum, referido nas diligências encetadas. Dever de cuidado na apuração que foi olvidado, implicando ofensa à honra do autor. Precedentes. Dano moral devido, embora não no montante requerido. Sentença revista. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089142-62.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO MENDES DA SILVA, são apelados RÁDIO E TELEVISÃO
RECORD S.A. e ANDRE CARAMANTE.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089142-62.2018.8.26.0100
2/11
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1089142-62.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: MARCELO MENDES DA SILVA
Apelados: RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A E ANDRÉ
CARAMANTE
Juíza: Dra. Ana Lúcia Schmidt Rizzon
Voto n. 21.768

Responsabilidade civil. Imprensa. Prescrição
inocorrida. Veiculação de reportagem que tem como
enfoque a suspeita de participação do autor, policial
militar, em dois episódios de chacina. Ausente, porém,
qualquer investigação em curso com relação ao autor,
que tão somente forneceu informações como declarante
e em virtude de seu sobrenome, de todo comum,
referido nas diligências encetadas. Dever de cuidado na
apuração que foi olvidado, implicando ofensa à honra
do autor. Precedentes. Dano moral devido, embora não
no montante requerido. Sentença revista. Recurso
provido em parte.
Cuida-se de recurso interposto contra
sentença (fls. 396/398) que julgou improcedente ação tendente a
condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais,
reconhecendo a prescrição da pretensão. Sustenta o autor, em sua
irresignação, que a demanda foi ajuizada no último dia do prazo,
porquanto se há de prorrogar o seu termo final, um sábado, ao próximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089142-62.2018.8.26.0100
3/11
dia útil, razão pela qual não há prescrição que se possa, no caso em tela,
reconhecer. Requer, ainda, sejam concedidos os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Recurso regularmente processado e
respondido (fls. 446/464).
É o relatório.
Em primeiro lugar, entende-se de
conceder o benefício da gratuidade ao autor, embora apenas para o
recurso, conforme autoriza o art. 98, par. 5o, do CPC.
A despeito de já antes confirmada
decisão denegatória do benefício (cf. fls. 65/70), servem o holerite mais
recente juntado (fls. 419), bem assim o valor das custas de preparo, a
justificar a alegada impossibilidade de o requerente arcar, agora, com o
montante respectivo. Indicado ganho líquido mensal de cerca de
R$3.500,00, certo é que as custas do preparo, de 4% do valor da causa,
assim no importe de R$1.600,00, hoje representam percentual bastante
elevado da renda auferida, de quase metade, destoando, destarte,
daquilo que foi recolhido ao início desde que indeferido então o
benefício (R$400,00).
Quer dizer, ainda que o quadro não
indique concessão de gratuidade para caso em que as custas vinham
sendo pagas normalmente, ao menos se impõe a concessão da benesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089142-62.2018.8.26.0100
4/11
para o preparo do apelo, dado seu importe, assim nos termos do artigo
98, parágrafo 5o, do CPC.
No mais, respeitada a convicção da
MM. Magistrada de origem, entende-se esteja a sentença a merecer
reparo.
Com efeito, não ocorreu, de fato,
a prescrição da pretensão reparatória, que se sabe trienal, ademais à luz
do art. 206, par. 3o, inciso V, do CC. Veja-se que, findo o prazo em 25
de agosto de 2018 conforme o dia da publicação da matéria discutida
, a data coincidiu com um sábado, prorrogando-se então o prazo para o
primeiro dia útil seguinte, justamente quando a ação foi ajuizada (dia 27
de agosto). A respeito, acode a previsão quer do artigo art. 132, §1o do
Código Civil, quer do artigo 184, par. 1o, do CPC/73, ou artigo 224, par.
1o, do CPC/15, já se tendo decidido, no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, que se prorroga o vencimento do prazo prescricional, quando
findar em fim de semana ou feriado, para o primeiro dia
útil subsequente (STJ, Resp. n. 1.446.608, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 21.10.2014).
Mas, afastada a prescrição e, de resto,
aplicável à espécie o art. 1.013, par. 3o, inciso I, do CPC (o que não
depende de pedido da parte, cf. STJ, Resp. n. 836.932, j. 06.112008),
há de se apreciar e realmente acolher a pretensão indenizatória.
Reclama o autor, policial militar, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089142-62.2018.8.26.0100
5/11
menção havida em matéria veiculada no Portal “R7”, em que retratado
como “suspeito de participar” tanto dos ataques havidos na chamada
“chacina de Osasco”, quanto de invasão havida no “Pavilhão Nove”,
sede de torcida organizada, e dizendo que tudo a despeito de ausente
qualquer investigação neste sentido, assim que o envolvesse.
E, de fato, a reportagem tem como
enfoque justamente a suposta participação do autor em ambas as
ocorrências, conforme se vê da própria manchete (“PM suspeito de
participar de ataques em Osasco também é investigado por chacina na
Pavilhão Nove” - fls. 31/32). Portanto, indica-se associação do autor a
eventos mesmo de extermínio.
Consoante observa Costa Andrade,
tanto mais reduzidos serão os conflitos entre a liberdade de imprensa e o
direito à honra, imagem ou privacidade dos indivíduos quanto maior for
o cuidado e a prudência dos órgãos de mídia na veiculação das matérias
(Liberdade de imprensa e inviolabilidade pessoal. Coimbra Editores,
1996, p. 46). Isto, sobretudo, observando-se o que o autor chama de
intuito de prossecução de interesses legítimos que deve tisnar a
atividade da imprensa, bem assim atentando-se à sobrepujança de seus
meios diante do indivíduo, de modo a evitar também o que, nas suas
palavras, é um efeito-de-pelourinho à vítima (Op. cit. p. 55).
Pois o caso acaba representando bem o
que, ao contrário, indica claro maltrato àquele dever de cuidado e de
prudência. Ora, a notícia refere expressamente ao autor, identificado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089142-62.2018.8.26.0100
6/11
meio de nome, sobrenome, patente e local de trabalho, como o terceiro
investigado pelos dois atentados, sugerindo, mais ainda, que o
Comando-Geral da PM e a Corregedoria da corporação já estariam
cientes de sua participação e reincidente no cometimento dos crimes
(fls. 32, primeiro parágrafo). Frise-se, ademais, que os outros dois
policiais militares mencionados na reportagem já estavam, à época,
presos.
Pois, ainda se admita o interesse público
na veiculação da notícia, certo é que houve descuido na confecção e
divulgação da matéria, a implicar comprometimento direto à honra do
autor.
Como se vê dos documentos juntados,
não há, primeiro, qualquer indício de investigação em curso iniciada em
desfavor do autor com relação à chacina do Pavilhão Nove. Depois,
também não procede a informação de que havida suspeita de sua
participação nos eventos em Osasco.
Conforme já se assentou no julgamento
da Apelação n. 1002563-58.2016.8.26.0011 (acórdão de ementa
transcrita abaixo), processo ajuizado pelo autor contra outra emissora
por
divulgação
de
teor
similar,
atinente
aos procedimentos
investigativos instaurados na Corregedoria visando à apuração dos
eventos havidos em Osasco, houve a convocação de diversos policiais
militares, aí incluso o retratado, tão somente para que prestassem
informações (cf. fls. 136/149 daqueles autos). É dizer que, ainda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089142-62.2018.8.26.0100
7/11
início a apuração, não se havia até então individualizado a condição de
quaisquer dos muitos policiais que foram chamados ou referidos no
procedimento.
Houve apenas uma lista extensa de
nomes, mas sem qualquer especificação sobre o envolvimento de cada
um, tendo a investigação se encerrado, depois, com a apresentação de
“provas do envolvimento de policiais militares com os eventos
criminosos”. E, dentre os indicados, não constou o nome do autor (fls.
150/163 daqueles autos).
Já por aí se entende havido indevido
atrelamento do nome do autor ao evento criminoso. Neste sentido, deste
Tribunal:
“APELAÇÃO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

REPORTAGEM
JORNALÍSTICA Sentença de improcedência Insurgência do autor
Matéria jornalística com informações inexatas
Reportagem que
retratou o autor, bem como demais policiais militares, como
diretamente envolvidos em ato ilícito, quando na verdade apenas foram
ouvidos em informações, em investigação inicial
Divulgação de
informação incorreta
Danos morais configurados
Indenização
devida Sentença reformada Recurso parcialmente provido” (Ap.
Civ. n. 1002563-58.2016.8.26.0011, Rel. Des. Maria Salete Corrêa
Dias, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089142-62.2018.8.26.0100
8/11
Demonstra-se
nos
autos,
a
rigor,
circunstância similar atinente ao episódio intitulado “Chacina do
Pavilhão Nove”. Conforme consta do inquérito policial instaurado, com
cópias juntadas aos autos, o requerente também compareceu à
Delegacia de Polícia de Repressão a Homicídios Múltiplos (DHPP) na
condição de declarante, da mesma forma que outros policiais militares.
Porém, ainda pior, tudo apenas em função do sobrenome “Mendes” (fls.
361 e seguintes).
Com efeito, veja-se que, no transcurso
das investigações, houve denúncia anônima ao Departamento no sentido
de que um dos envolvidos na chacina referida “seria um policial militar
conhecido por Mendes” (cf. fls. 325), o que teria, então, dado início ao
recolhimento de declarações de todos os policiais com este sobrenome,
convenha-se, rigorosamente comum, tal qual o autor.
Não houve indiciamento ou específica
investigação relacionada ao próprio autor que, segundo consta, sequer
atuava no setor operacional à época do crime , do que se infere então
tenha a publicação impugnada sido lastreada em informações
insuficientemente apuradas. É o que se depreende, aliás, do próprio
arsenal probatório acostado pelos corréus aos autos, em que apontam,
como fonte, andamento de autos criminais nos quais não há participação
do autor; e documentos relativos à chacina de Osasco, já referidos e que
não guardam relação com o primeiro incidente.
Neste contexto, evidente que temerária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089142-62.2018.8.26.0100
9/11
a notícia veiculada ao indicar o autor como investigado e suspeito do
cometimento de dois crimes de grave teor e alta repercussão, a despeito
de ausente lastro probatório bastante à época colhido a que se
veiculassem as afirmações questionadas. E, com efeito, não se há de
reconhecer o interesse público na divulgação de material que não
corresponde, efetivamente, ao quadro investigativo até então apurado.
Daí que a indenização era mesmo
devida. Muito embora não no montante requerido. Segue-se aqui a
mesma solução do outro processo ajuizado pelo autor, contra outra
emissora, em razão dos mesmos fatos (da ocorrência em Osasco) e
ainda o resultado de julgamentos em casos análogos, em, que havia
indevida associação da pessoa a cometimento de crime, inclusive
envolvendo a mesma corré Record. Confira-se:
“APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO
DE DANOS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VEICULAÇÃO DE IMAGEM
DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ENVOLVIMENTO NO CRIME DE
HOMICÍDIO NARRADO PELA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER ADEQUADO AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO AUTOR
NÃO PROVIDO. A divulgação equivocada da imagem da pessoa como
parte envolvida em crime de homicídio gera dano moral. A fixação do
valor da indenização, entretanto, deve obedecer aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a capacidade
econômica das partes, a extensão do dano e reprovabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089142-62.2018.8.26.0100
10/11
conduta, com a finalidade de atenuar o sofrimento havido, sem,
contudo, ensejar enriquecimento sem causa” (Ap. Civ. n.
1009716-57.2019.8.26.0361, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, 3a
Câmara de Direito Privado, j. 14/08/2014).
“INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS
- LEGITIMIDADE DA EMISSORA PRINCIPAL POR ATOS DE SUAS
AFILIADAS - MATÉRIA VEICULADA PELA RÉ, ATRIBUINDO À CO-
AUTORA
AS
AGRESSÕES
SOFRIDAS
PELAS
FILHAS

INFORMAÇÃO EQUIVOCADA - LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO QUE NÃO SÃO ABSOLUTAS
OU ILIMITADAS
RÉ QUE TEM O DEVER DE VERIFICAR A
AUTENTICIDADE
DA
INFORMAÇÃO
ANTES
DE
SUA
VEICULAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - VERBA
DEVIDA INDENIZAÇÃO QUE, DADAS AS PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO, FOI FIXADA DE FORMA ADEQUADA - AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS”
(Ap.
Civ.
n.
1001119-
98.2016.8.26.0266, Rel. Erickson Gavazza Marques, 5a Câmara de
Direito Privado, j. 06/11/2019).
Destarte, a indenização fica fixada no
montante de R$20.000,00, atualizado a partir do julgamento presente
(Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, incidentes
desde a data em que publicada a reportagem (Súmula 54 do STJ),
passando os réus a responder pelas custas e despesas processuais, além
de honorários de 10% do total da condenação, aqui não olvidando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1089142-62.2018.8.26.0100
11/11
enunciado da Súmula 326 do STJ.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator